Tribunal: STF
Processo: HC 71140
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". APELAÇÃO NÃO CONHECIDA: extempestividade. Ao dispor sobre recursos, o art. 575 do C.P.P., estabelece que eles não serão prejudicados quando "por erro, falta ou omissão do funcionário, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo". As Súmulas 425, segunda parte, e 428 interpretam normas do processo civil, mas contém princípio que se aplica ao processo penal: "é tempestivo o recurso entregue em cartório dentro prazo, ainda que despachado tardiamente". Tempestividade comprovada. "Habeas-corpus" conhecido e deferido para determinar que o Tribunal impetrado prossiga no julgamento da apelação.